Tribunal: TJMT
Processo: 1023175-91.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023175-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), PEDRO JAMIL NADAF - CPF: 265.859.101-25 (AGRAVANTE), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), FELIPE BATISTA DE SOUSA - CPF: 383.776.688-82 (AGRAVADO), FELIPE BATISTA DE SOUSA - CPF: 383.776.688-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA NO QUE TANGE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL ATÉ ANÁLISE DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO.

De acordo com a prescrição do artigo 1.012,
caput
, do Código de Processo Civil, a regra é que o Recurso de Apelação terá efeito suspensivo. No entanto, o inciso V, do § 1.º do mesmo dispositivo processual estabelece que a sentença que confirmar, conceder ou revogar tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.

A suspensão do trâmite processual do
Cumprimento Provisório de Sentença
é a medida mais adequada para o caso concreto, pois, inobstante o Recurso de Apelação n.º 1001461-59.2019.8.11.0028 possuir, até o momento, apenas efeito devolutivo, há naqueles autos pedido de efeito suspensivo que será apreciado após esta Corte decidir sobre o requisito extrínseco de admissibilidade, ou seja, o preparo recursal.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1023175-91.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Pedro Jamil Nadaf
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Poconé que julgou parcialmente procedente a
Impugnação
apresentada pelo Recorrente e suspendeu a tramitação do
Cumprimento Provisório de Sentença
n.º 1000627-85.2021.8.11.0028 movido por
Felipe Batista de Souza
até que o Recurso de Apelação interposto por Pedro Jamil Nadaf seja recebido neste Tribunal.

No que se refere aos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, o Juiz da causa postergou a fixação para quando houver a retomada do trâmite processual.

Nas razões recursais, o Agravante alega que a certeza e exigibilidade dos honorários advocatícios pleiteados pelo Agravado no Cumprimento Provisório de Sentença depende do julgamento do Recurso de Apelação n.º 1001461-59.2019.8.11.0028.

Insiste que a verba honorária não poderia ser executada antes do julgamento definitivo do Apelo.

Assegura que a ordem de suspensão dos autos principais é abusiva, pois o mencionado Recurso de Apelação tem duplo efeito (devolutivo no que tange a revogação da liminar para reintegração de posse e suspensivo nos demais capítulos, inclusive honorários) por força da própria lei.

Requer, portanto, a reforma da decisão
a quo
para extinguir a demanda executiva e condenar o Agravado/Exequente no ônus da sucumbência.

Este Instrumental foi recebido em seu natural efeito, pois não demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo (ID. 113915468).

Intimado, o Recorrido
Felipe Batista de Souza
deixou transcorrer
in albis
o prazo processual (ID. 118324457).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão da matéria, oportuno relatar que
Pedro Jamil Nadaf
ajuizou
Ação de Reintegração de Posse
n.º 1001461-59.2019.8.11.0028 em desfavor de
Roberto Peregrino Morales e Roberto Peregrino Morales Júnior
alegando ser o legítimo proprietário dos imóveis matriculados sob o nº 8.715 e nº 15.491 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Poconé, objeto de suposto esbulho praticado pelos Requeridos.

Na sentença proferida em 17/11/2020, por entender que a posse alegada pelo autor e o esbulho praticado pelo réu não estavam comprovados, o Juiz
revogou a liminar concedida e julgou improcedente a pretensão autoral
, com fundamento no art. 487, I do CPC, e condenou o Agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a ser corrigido monetariamente a partir da data da propositura da ação e, acrescido de juros moratórios a partir do trânsito em julgado.

Com o propósito de obter a reforma integral dessa sentença, o Agravante interpôs Recurso de Apelação em 11/02/2021, o qual ainda não foi encaminhado para este Tribunal. No entanto, em 17/03/2021, o advogado da parte vencedora, aqui Agravado, ajuizou o
Cumprimento Provisório de Sentença
n.º 1000627-85.2021.8.11.0028 (objeto deste Instrumental)
, em que requereu a intimação da parte vencida na ação principal (Agravado) para o pagamento voluntário dos honorários de sucumbência, os quais correspondem a R$ 641.007,18 (seiscentos e quarenta e um mil, sete reais e dezoito centavos), sob pena de incidir multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios, ambos previstos no art. 523 do CPC.

Intimado, o Agravante apresentou
Impugnação
alegando a pedido de cumprimento provisório não deve prosperar, já que a sentença foi desafiada por meio de Recurso de Apelação Civil.

Destacou que a reintegração de posse em comento trata de controvérsia deveras complexa, e que a execução provisória instaurada corresponde a quantia que ultrapassa meio milhão de reais, de modo que nenhum critério de razoabilidade justifica a procedência do pedido inicial, justamente porque a condenação aos honorários advocatícios, neste caso,
ope legis
, logra efeito suspensivo.

Após manifestação do Agravado, sobreveio decisão que julgou parcialmente procedente a Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença, nos seguintes termos:

[...] Conforme mencionado na decisão que recebeu o cumprimento provisório de sentença, este tramita sob as condições previstas no art. 520 do CPC:

Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;

II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;

III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução;

IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

O exequente responde pelos prejuízos que o executado venha a sofrer caso seja acolhido o recurso.

Não há limite de valor na execução provisória.

Portanto, nada obsta que os honorários sucumbenciais sejam executados de forma provisória.

Contudo, conforme informação de ambas as partes, ainda não houve o recebimento do recurso de apelação, havendo pedido de concessão de efeito suspensivo pelo Impugnante pendente de análise.

Nesse caso, como bem pontuado pelo Impugnante, considerando que o objeto da execução judicial não está elencado no §1º do art. 1.012 do CPC, esta não produz efeito imediato e necessita da decisão da 2ª Instância quanto ao efeito que será conferido ao recurso.

Importa salientar que, ao contrário do que alega o Impugnante, não se trata de cumprimento de sentença inadmissível, podendo este tramitar regularmente caso não seja conferido o efeito suspensivo ao recurso.

Dessa forma, ao menos, por ora, cabe a suspensão da execução provisória até o recebimento do recurso pela 2ª Instância.

Consequentemente, INDEFIRO, por ora, o pedido de penhora online feito pelo Exequente até o recebimento do recurso.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença tão somente para SUSPENDE-LA até o recebimento do recurso de apelação, cabendo ao exequente a juntada da “certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo;” (art. 522, II do CPC).

Postergo a condenação de honorários sucumbenciais para quando houve o prosseguimento da execução, uma vez que será oportunizada nova manifestação a ambas as partes.

Inconformado, o Agravante interpôs este
Instrumental
alegando que o Recurso de Apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido possessório - Autos n.º 1001461-59.2019.8.11.0028 - possui efeitos suspensivo e devolutivo.

Afirma que é devolutivo no capítulo que revoga a liminar de reintegração de posse, e suspensivo nos demais capítulos, inclusive no que tange ao ônus sucumbencial. Ao final, pugnou pela extinção imediata do pedido de
Cumprimento Provisório de Sentença
.

Na hipótese, em consulta ao Processo n.º 1001461-59.2019.8.11.0028 no PJ-e 2.ª Instância, verifica-se que o Recurso de Apelação interposto pelo Agravante tem o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Poconé, que julgou improcedentes os pedidos feitos na
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada em face de
Roberto Peregrino Morales e Roberto Peregrino Morales Júnior
. A parte dispositiva tem o seguinte teor:

[...] Pelo exposto, não provada à posse alegada pelo autor e o esbulho praticado pelo réu, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial. Consequentemente, REVOGO a tutela antecipada concedida.

Condeno o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, tendo como termo inicial da atualização a propositura da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, devendo incidir os juros de mora de 1% a partir do trânsito em julgado. [...]

O Apelo foi interposto em 11/02/2021
sem
pedido de efeito suspensivo (ID. 93934086 – Proc. n.º 1001461-59.2019.8.11.0028) e com pedido inicial de concessão de justiça gratuita e veio concluso em 14/07/2021. Saliento que, em 20/07/2021, o Agravante peticionou requerendo fosse agregada a suspensividade à sentença recorrida (ID. 94962962 – Proc. n.º 1001461-59.8.11.0028).

Considerando que o Agravante não havia recolhido preparo da Apelação e formulado o pedido de concessão da justiça gratuita, em virtude de ser requisito extrínseco de admissibilidade, deliberei, primeiro, sobre a comprovação da incapacidade financeira, o que implicou pendência na análise do pedido de efeito suspensivo.

No entanto, a questão do preparo recursal ainda não foi resolvida, pois aguarda o julgamento do recurso de agravo interno interposto por Roberto Peregrino Morales Júnior.

Consoante dicção do
caput
do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o Recurso de Apelação “terá efeito suspensivo.” Logo, esta é a regra.

Lado outro, o § 1.º e seus incisos, determina que a sentença que: I - homologar divisão ou demarcação de terras; II - condenar a pagar alimentos; III - extinguir sem resolução do mérito ou julgar improcedentes os embargos do executado; IV - julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem;
V - confirmar, conceder ou revogar tutela provisória
e; VI - decretar a interdição,
começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.

Diante dessa premissa, inobstante o Agravante defender que a sentença possui efeito devolutivo no capítulo que revoga a liminar de reintegração de posse, e suspensivo no que tange aos honorários advocatícios (objeto do cumprimento de sentença), melhor sorte não lhe assiste.

Com efeito, não se pode olvidar que a sentença é una e os efeitos (devolutivo/suspensivo) previstos na Lei de Ritos aplicam-se por inteiro. Ou seja, não é possível desmembrá-la na forma como quer o Agravante.

Por corolário, dessume-se que o Juiz
a quo
foi cauteloso ao determinar a suspensão do trâmite processual do Cumprimento Provisório de Sentença, uma vez que há prejudicialidade externa (art. 313, V, “a”).

Em outras palavras, inobstante o Recurso de Apelação n.º 1001461-59.2019.8.11.0028 possuir, até o momento, apenas efeito devolutivo, há naqueles autos pedido de efeito suspensivo a ser apreciado. Logo, se o pedido de efeito suspensivo for deferido, incumbe ao Juiz extinguir o Cumprimento Provisório de Sentença; lado outro, se o pleito for indeferido, a tramitação dos autos principais deve ser restabelecida.

Por esses fundamentos, não há falar em reforma da decisão
a quo.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL Nº1.319.232/DF. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO EM TRAMITAÇÃO. ARTIGO 313, VI E VIII, DO CPC. SENTENÇA CASSADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça atribuiu, em sede de pedido de tutela de urgência, de forma excepcional, efeito suspensivo aos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.319.232/DF, até seu julgamento. 2. Na hipótese,
tendo o demandante preenchido todos os requisitos necessários na propositura do cumprimento provisório de sentença, em surgindo questão superveniente - de difícil previsão, que não pode ser evitada -, caberia ao juízo de primeiro grau determinar a suspensão do feito (art. 313, VI e VIII do CPC),
e não a sua extinção como ficou consignado, sob pena de grave prejuízo ao exequente, condenado em custas e honorários advocatícios. 3. Em atenção ao comando da Corte Superior, deve ser cassada a sentença que resolveu o feito sem resolução do mérito (art. 485, IV, CPC/15), para que o processo volte à origem e aguarde o julgamento dos embargos de divergência no recurso especial. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
(TJDF. Apelação Cível n.º 0713053-42.2017.8.07.0001. Relator Luís Gustavo B. de Oliveira. Julgado em 07/03/2018. 4ª Turma Cível. Publicado em 14/03/2018) (sem destaque no original).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho hígida a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022